Tribunal: TJDFT
Processo: 0008952-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008952-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42488359 e 42460206 e o disposto no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em face de JANE SANTOS LEMES e IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA. O SINDIRETA afirmou que o crédito executado está integralmente quitado (ID: 42295706). O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador